Tribunal: TJBA
Processo: 8033931-71.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8033931-71.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIO AUGUSTO MENEZES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO VIANA PANZERI

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO AFASTADA. SUBTENENTE. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO PARA PRIMEIRO TENENTE E PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE CAPITÃO. REQUISITO TEMPORAL E CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NÃO COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROMOÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Secretário de Administração rejeitada, pois conforme o artigo 6º do Decreto 21.451 de 09 de junho de 2022, a este compete

estabelecer diretrizes e normas relativas à política de recursos humanos do Estado.

2. A legislação estadual exige o preenchimento de requisitos específicos e cumulativos para a ascensão ao oficialato na carreira militar, tais como aprovação em curso de formação, inclusão em lista de pré-qualificação, cumprimento de interstício e existência de vagas.

3.Os impetrantes foram transferidos para a reserva remunerada com proventos calculados com base no posto de 1º Tenente, conforme estabelecido pela Lei nº 11.356/2009, não havendo comprovação de que tenham preenchidos os requisitos para promoção.

4. Inexistindo demonstração inequívoca do alegado direito à reclassificação, não há como se reconhecer direito líquido e certo à majoração dos proventos por via mandamental.

5. Direito líquido e certo não demonstrado. Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033931-71.2022.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
MARIO AUGUSTO MENEZES DA SILVA e outros
e como impetrado ESTADO DA BAHIA e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em denegar a segurança
, nos termos do voto do relator.